Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701952-66.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO SOUZA DA SILVA, MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO, MAYKON JHONNY SANDE ROCHA, TAMARA FERREIRA FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A pretensão de aguardar o trânsito em julgado em liberdade ou substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, constante da petição de ID 54363411, já foi apresentada nas razões do recurso de MAYKON JHONNY SANDE ROCHA e naquela seara será apreciada. Isso para garantir maior celeridade na apreciação dos apelos dos demais réus presos, notadamente porque a d. Procuradoria já se manifestou sobre a questão no seu parecer de mérito. Intimem-se. Em seguida, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 12 de dezembro de 2023 13:41:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora